Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-26.2009.8.11.0082
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000739-26.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (APELADO), ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (APELADO), ESTER BENIQUIO - CPF: 237.262.539-04 (APELADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 890.092.311-00 (APELADO), SEBASTIAO RAMOS BATISTA - CPF: 790.652.791-72 (APELADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA COSTA - CPF: 298.863.419-04 (APELADO), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), JARY SANTANA DE ABREU - CPF: 344.842.721-72 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), Celio Justino de Moraes (APELADO), Mauro Sergio Puli Freitas (APELADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LUSMAR ZANDONA - CPF: 046.490.038-73 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), CRISTIANO DO CARMO (APELADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO JUSTINO DE MORAES (APELADO), MAURO SERGIO PULI FREITAS (APELADO), LUSMAR ZANDONA - CPF: 046.490.038-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA, ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO, ESTER BENIQUIO, NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO RAMOS BATISTA, JOSE APARECIDO DE SOUZA COSTA, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, JARY SANTANA DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CELIO JUSTINO DE MORAES, MAURO SERGIO PULI FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICO, USO DE DOCUMETNO PARTICULAR FALSOS E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO ACUSADO MILTON PEREIRA DA SILVA – PROCEDÊNCIA – LAPSO TERMPORAL ENTRE RECEBIMENDO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS ACUSADOS QUE NÃO APELARAM – ART. 580 DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO ART. 69-A, DA LEI Nº 9.605/98 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE
MILTON PEREIRA DA SILVA ACOLHIDA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS, E APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu
Milton Pereira da Silva
, com fundamento no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Assim, a decisão que declara extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa deverá ser estendida aos corréus que não apelaram, tendo
em vista que nenhuma pena aplicada aos referidos acusados fora superior a 04 (quatro) anos.

Se a prova amealhada aos autos não se apresenta indene de dúvidas acerca da efetiva participação dos acusados no crime descrito no art. 69-A, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), persistindo dúvida quanto à autoria delitiva, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a condenação pelo referido ilícito, mantendo-se, assim, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000739-26.2009.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA, ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO, ESTER BENIQUIO, NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO RAMOS BATISTA, JOSE APARECIDO DE SOUZA COSTA, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, JARY SANTANA DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CELIO JUSTINO DE MORAES, MAURO SERGIO PULI FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de MILTON PEREIRA DA SILVA e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 739-26.2009.811.0082 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os acusados às seguintes penas:

·

NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO
–
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento público falso, art. 304, c/c art. 297, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal
;
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento particular falso, art. 304, c/c art. 298, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal; e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa - crime de falsidade ideológica, art. 299, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

·

MILTON PEREIRA DA SILVA –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento público falso, art. 304, c/c art. 297, caput, do Código Penal; 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento particular falso, art. 304, c/c art. 298, caput, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento público falso, art. 304, c/c art. 297, caput, do Código Penal; 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa - crime de uso de documento particular falso, art. 304, c/c art. 298, caput, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

·

SEBASTIÃO RAMOS BATISTA –
01 (um) ano de reclusão
em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade,
e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
- crime de uso de documento particular falso, art. 304, c/c art. 298, caput, do Código Penal.

·

LUSMAR ZANDONA –
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
, e pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa -
crime de falsidade ideológica, art. 299, caput, do Código Penal.

No mesmo
decisum
fora declarada extinta a punibilidade em relação ao acusado JARY SANTANA DE ABREU, bem como absolvidos os acusados NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO, MILTON PEREIRA DA SILVA, VILSON PEREIRA DA SILVA, ULISSES ANTÔNIO DE CARVALHO NETO, ESTER BENIQUIO, NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA COSTA, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, CÉLIO JUSTINO DE MORAES, MAURO SÉRGIO PULI FREITAS, LUSMAR ZANDONA e CRISTIANO DO CARMO da prática de diversos outros delitos, com fundamento no art. 386, incisos I, III e V, do CPP.

Declarou-se, ainda, extinta a punibilidade dos réus NILDA, MILTON, VILSON, ULISSES, ESTER, NEWTON, SEBASTIÃO, JOSÉ, JOAQUIM, CÉLIO, MAURO e LUSMAR ZANDONA quanto ao crime descrito no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/98, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal.

Irresignado com o édito condenatório,
o Ministério Público requereu a condenação do acusado CRISTIANO DO CARMO pela prática do crime disposto no art. 69-A,
caput
, ou, subsidiariamente, pela forma culposa disposta no §1º do referido dispositivo da Lei nº 9.605/98, bem como para condenar os recorridos
NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO,
NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA COSTA e MILTON PEREIRA DA SILVA por crime de
“e
laborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão”
,
previsto no art. 69-A, também da Lei nº 9.605/98
(Razões de apelo ministerial – fls. 208/224 – id. 135825162).

Em contrarrazões, as defesas de MILTON PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, CRISTIANO DO CARMO, NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA e JOSÉ APARECIDO DE SOUZA COSTA requereram o desprovimento do apelo ministerial (fls. 257/260; fls. 274/277; fls. 228/231; fls. 306/310 – id. 135825162 e id. 135825268).

Já a defesa de MILTON PEREIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação e, preliminarmente, pugnou pela extinção da punibilidade diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista o lapso temporal percorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva (fls. 248/255 – id. 135825162).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do acusado MILTON em relação aos crimes de uso de documento particular e documentos público falsos diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (fls. 281/288 – id. 135825162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa e pelo provimento do recurso da acusação (id. 142709174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA, ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO, ESTER BENIQUIO, NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO RAMOS BATISTA, JOSE APARECIDO DE SOUZA COSTA, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, JARY SANTANA DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CELIO JUSTINO DE MORAES, MAURO SERGIO PULI FREITAS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de
MILTON PEREIRA DA SILVA

Inicialmente, a defesa de MILTON PEREIRA DA SILVA arguiu preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

As penas de reclusão impostas ao recorrente MILTON PEREIRA DA SILVA foram de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c art. 297, caput, do Código Penal) e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, por crime de uso de documento particular falso (art. 304, c/c art. 298, caput, do Código Penal).

Apesar do Ministério Público ter interposto recurso de apelação, o representante ministerial em nada se insurgiu contra as penas estabelecidas para os referidos delitos, pugnando somente pela condenação do acusado MILTON e demais corréus por crime ambiental previsto no art. 69-A, da Lei nº 9.605/98.

Dessa forma, a prescrição em relação às penas dos crimes de uso de documentos particular e público falsos será regulada pela sanção aplicada, nos termos do art. 110, §1°, do Código Penal.

Assim, como as penas aplicadas não excederam a quatro anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 08 (oito) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, a denúncia foi recebida em 05/08/2009 (fl. 150 – id. 135825153) e a publicação da sentença se dera no dia 09/08/2017 para a acusação e 31/08/2017 para a defesa (fl. 194 – id. 135825162).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do acusado MILTON PEREIRA DA SILVA em relação aos crimes de uso de documento particular falso e uso de documento público falso.

Por força do art. 580, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pela prescrição também deverá ser reconhecida em favor dos demais condenados, a saber: NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO,
NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA e LUSMAR ZANDONA.

Tendo em vista que nenhuma pena aplicada aos referidos acusados fora superior a 04 (quatro) anos, deve ser declarada extinta a punibilidade dos mesmos em relação aos crimes de uso de documento público e documento particular falsos, bem como de falsidade ideológica.

Do recurso do Ministério Público

Por conseguinte, o Ministério Público requereu a condenação do acusado CRISTIANO DO CARMO pela prática do crime disposto no art. 69-A,
caput
, ou, subsidiariamente, pela forma culposa disposta no §1º do referido dispositivo da Lei nº 9.605/98, bem como para condenar os recorridos
NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO,
NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA COSTA e MILTON PEREIRA DA SILVA por crime de
“e
laborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão”
,
previsto no art. 69-A, também da Lei nº 9.605/98.

N
arra a denúncia:

“(...) A presente denúncia relata mais um esquema de fraude praticado nos processos administrativos de licenciamento ambiental e plano de exploração florestal em trâmite perante o órgão ambiental estadual e contra o sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – (CC - SEMA), sediado e estabelecido na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, sendo que, este último foi criado, justamente, para controlar a exploração e o comércio de madeira e seus derivados, evitando ações degradadoras contra a floresta e a biodiversidade mato-grossense.

A fraude praticada nestes autos constituiu um dos objetos da chamada “OPERAÇÃO PINÓQUIO”, deflagrada, recentemente, pela Polícia Judiciária Civil que, da mesma forma que a conhecida “OPERAÇÃO GUILHOTINA” ocorrida no ano de 2007, descobriu um forte e organizado esquema de venda de créditos florestais fictícios que serviram para dar suporte ao comércio clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta mato-grossense, especialmente, de Unidades de Conservação, Reservas Indígenas e Áreas de Preservação Permanente.

(...)

A trama criminosa apurada nestes autos identificou a formação de uma quadrilha organizada por NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO, despachante ambiental e chefe do bando, ULISSES ANTÔNIO DE CARVALHO NETO, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA e NEWTON PEREIRA DA SILVA, respectivamente, filho, concubino e cunhados de NILDA, também, despachantes e integrantes do escritório de propriedade da primeira denunciada, ESTER BENIQUIO, ex-funcionária do escritório de NILDA, JOSÉ APARECIDO COSTA, engenheiro florestal e responsável técnico do falso projeto de licenciamento ambiental e plano de exploração florestal, SEBASTIÃO BATISTA RAMOS, suposto arrendatário da Fazenda Sucuri, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, servidor da SEMA e braço da organização junto ao órgão ambiental, JARY SANTANA DE ABREU, CÉLIO JUSTINO DE MORAIS, MAURO SÉRGIO PULI FREITAS e LUSMAR ZANDONA responsáveis pela intermediação e venda de créditos florestais às madeireiras que, em comunhão de vontade e desígnios entre eles, associaram-se, com a intenção de praticar crimes contra a administração ambiental e o meio ambiente, através da falsificação do projeto licenciamento ambiental e plano de exploração florestal (PEF) do imóvel rural denominado FAZENDA SUCURI, localizada no município de Nobres/MT, que após ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, permitiu que o grupo praticasse diversos outros crimes, com a venda de créditos florestais fictícios à várias empresas madeireiras, o que possibilitou a estas últimas a extração e o comércio ilegal de produto florestal (...)”
(fls. 01/17 – id. 135822248).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à acusação.

Peço vênia para transcrever parte do édito condenatório em que o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente destacou os fundamentos que ensejaram na absolvição dos recorridos NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO do crime descrito no art. 69-A, da Lei nº 9.605/98, vejamos:

“(...) Da respectiva lição, percebe-se que os denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO não estão sujeitos às sanções previstas no art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998, notadamente por não preencherem os requisitos impostos pela referida norma para o reconhecimento da condição de sujeito ativo.

De início, ressalta-se que o tipo penal trata de crime próprio, ou seja, exige uma qualidade especial do sujeito ativo, qual seja, a habilitação profissional para a elaboração de estudo, laudo ou relatório ambiental. Essa atribuição é conferida aos Engenheiros Florestais.

No caso, conquanto pese a conduta de terem fornecido documentos contendo informações sobre a Fazenda Sucuri e do seu proprietário, não restou comprovado nos autos que os denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO tenham elaborado o projeto ambiental que instruiu os Processos Administrativos números 41509/2007 e 176623/2007 – Projeto de Exploração Florestal e Licenciamento Ambiental Único em Propriedades Rurais da Fazenda Sucuri (fls. 412/432) – e demais documentos técnicos (fls. 450/453). Aliás, o conjunto probatório contido nos autos indica que eles não possuíam habilitação profissional exigida para a confecção de tais documentos.

(...)

Os depoimentos acima transcritos – denunciados JOSÉ APARECIDO e ESTER -, corroborados com os documentos que instruem a ação penal, dão conta de que o denunciado JOSÉ APARECIDO elaborou o projeto ambiental da Fazenda Sucuri (fls. 412/431) e os documentos complementares (fls. 450/453) somente com base nos documentos e informações providenciados pelos denunciados NILDA, MILTON, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO (conforme análise contida no subitem 2.2.1.1.), e transmitidos pela denunciada ESTER, ou seja, o denunciado não esteve no local para a colheita de dados que, segundo o órgão acusatório, eram indispensáveis para atestar a veracidade das informações que lhe foram passadas.

Pois bem.

Ao contrário do sustentando pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, não restou suficientemente demonstrado nos autos que o projeto apresentado pelo denunciado JOSÉ APARECIDO ao órgão ambiental estadual possui inconsistências técnicas nos dados informados, tampouco que tenha agido em conluio com os denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO com o objetivo de elaborar estudo, laudo ou relatório ambiental falso.

Aliás, após a devida análise promovida pelo órgão ambiental estadual, foram expedidas a Licença Ambiental Única – LAU n. 99/2007 (fl. 368-v) e a Autorização Para Exploração Florestal – AEF n. 68/2007 (fl. 367-v), bem assim o Comprovante de Liberação do Crédito Florestal (fl. 369).

Segundo a acusação, o projeto ambiental de exploração florestal da Fazenda Sucuri, elaborado pelo denunciado JOSÉ APARECIDO, continha informações falsas a respeito da volumetria lançada e das espécies informadas (inventário florestal), posto que o referido imóvel estaria compreendido em área classificada como da tipologia vegetal cerrado, e não de floresta, como fez constar. Sustenta essa alegação com base no relatório emitido pelo Técnico do Ministério Público Estadual, Josué Francisco do Nascimento Júnior (fls. 25/26).

Infere-se dos autos dos Processos Administrativos números 41509/2007 e 176623/2007 (fls. 334/499), que resultaram nas expedições da LAU e PEF acima mencionados, documento técnico emitido pela Coordenadoria de Geoprocessamento – COGEO da SEMA (fl. 437), o qual indica que 96,87% da área da Fazendo Sucuri apresentava a tipologia de floresta, e somente 3,13% enquadrava-se na tipologia cerrado, corroborado, ainda, com os documentos expedidos por técnicos da SEMA já em 15-12-2009 (fls. 1.636/1.639).

Imperioso ressaltar que o denunciado JOSÉ APARECIDO registrou em seu depoimento em juízo que a tipologia lançada em projetos ambientais à época era baseada em estudos fornecidos pelo próprio órgão ambiental estadual, extraída da base de dados do RADAM-Brasil (8’10min e 18’20min do arquivo audiovisual constante no CD acostado à fl. 2.472), bem assim que próximo a sede do Município de Nobres (MT), a tipologia é de cerrado, no entanto, a divisa com o Município de Nova Mutum (MT) a tipologia predominantemente de floresta, onde se localiza a Fazenda Sucuri (19’00min do arquivo audiovisual constante no CD acosta à fl. 2.472).

Essa informação encontra amparo em outras provas constantes nos autos.

A testemunha de acusação Ligiane Patrícia Miranda da Silva, analista ambiental da SEMA à época dos fatos, afirmou em juízo (CD contendo arquivo audiovisual encontra-se acostado à fl. 2.102): que o RADAM-Brasil “era a documentação oficial que a gente seguia na época [...] se aquela tipologia viesse floresta e não houvesse discussão do proprietário ou do engenheiro que apresentou o projeto, era aquela tipologia que a gente seguia, e o projeto vinha de acordo com a tipologia e não tinha vistoria nenhuma” (8’25min); que o RADAM-Brasil era gerado “dentro da SEMA”, sendo o “documento oficial de tipologia que a Secretaria apresenta pro técnico” da SEMA efetuar a análise do pedido “10’35min); reforça que como o RADAM-Brasil é um documento emitido pela SEMA, o analista ambiental não discutia as informações nele constantes, sendo que a vistoria in loco somente era realizada quando o interessado discordava da tipologia registrada no RADAM-Brasil (11’45min).

Os depoimentos prestados em juízo pelos denunciados JOAQUIM PAIVA e CRISTIANO DO CARMO também evidenciam a utilização do RADAM-Brasil como fonte para definição da tipologia vegetal.

(...)

Nota-se que não houve a realização de vistoria na Fazenda Sucuri por técnicos do órgão ambiental estadual com o fito de constatar eventuais inconsistências nas informações técnicas lançadas no projeto ambiental elaborado pelo denunciado JOSÉ APARECIDO, notadamente aquelas apontadas pela acusação, tampouco houve pretensão nesse sentido durante a instrução processual.

Importante consignar, que a época dos fatos a Instrução Normativa n. 05 de 24 de novembro de 2006, expedida pela SEMA, disciplinava os procedimentos administrativos de licenciamento ambiental das propriedades rurais no Estado de Mato Grosso. Quanto à tipologia vegetal e ao plano de exploração florestal, previa:

“Art. 18.
A análise da tipologia vegetal nos processos de licenciamento ambiental observará os mapas de vegetação do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico (ZSEE) do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Na hipótese de dúvida técnica quanto à tipologia existente na área, deverá ser observada a tipologia definida no RADAN-BRASIL. Persistindo a dúvida, será realizada vistoria
in loco
, às custas do interessado, após a comprovação do depósito bancário ao FEMAM.

Art. 19.
Na posse ou propriedade localizada em área identificada como área de transição deverá ser efetuada vistoria técnica que indicará a tipologia vegetal de predominância na área.

Parágrafo único. Esse mesmo procedimento deverá ser adotado nos processos licenciados com percentual de reserva legal em 50% (cinqüenta por cento) definidos como "área de transição", devendo o parecer técnico indicar a providência cabível, observados os percentuais previstos na legislação federal.

Art. 20.
Verificada a ocorrência de mais de uma tipologia florestal na propriedade, a reserva legal será definida observando-se o percentual exigível para cada uma das tipologias identificadas, sendo necessária, nesse caso, a realização de vistoria prévia, a ser realizada às expensas do interessado, que identificará a localização mais adequada para a reserva legal a ser definida em uma única área.

(.
..)

Art. 59.
No PEF a volumetria máxima admitida está definida no Anexo III desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Caso o PEF apresentado indique volumetria superior àquela prevista no Anexo desta Instrução Normativa deverá ser solicitada a vistoria técnica.”

(.
..)

Considerando as especificidades do projeto ambiental referente à Fazenda Sucuri, ou seja, inexistência de dúvidas do órgão ambiental estadual quanto à tipologia vegetal – floresta -, não estando localizada em área de transição, bem assim pretensão administrativa consubstanciada em plano de exploração florestal em volume inferior ao previsto no Anexo III da Instrução Normativa SEMA n. 05/2006 – total da volumetria solicitada 29.864,695m3 -,
prescindível a vistoria técnica
.

Ademais, o fato de o denunciado JOSÉ APARECIDO não ter vistoriado o local – Fazenda Sucuri – não implica, necessariamente, no reconhecimento de que as informações lançadas no projeto ambiental são falsas. Imperiosa a produção de prova para constatar a falsidade, não sendo bastante, para o fim de embasar eventual condenação criminal, a simples alegação de que esse modus operandi – confecção de projeto ambiental sem que vistorias sejam realizadas nas respectivas fazendas – tenha sido adotado em outros procedimentos criminais.

Em outras palavras: o conjunto probatório contido nos autos indica que não são falsas as informações técnicas lançadas no projeto ambiental da Fazenda Sucuri pelo denunciado JOSÉ APARECIDO, notadamente quanto à tipologia vegetal – floresta -, à volumetria e às essências florestais informadas. Desse modo, está provada a inexistência da alegada falsidade de laudo, estudo ou relatório técnico ambiental, bem assim que tenha agido em conluio com os denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO com o único propósito de cometer crime ambiental tipificado no art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998.

Vê-se que a inconsistência verificada no referido projeto reside no campo cadastral do pedido administrativo, em que constam informações falsas relativas ao proprietário da fazenda, Sr. Airton Nogueira da Costa.

E isso tem uma explicação.

O denunciado JOSÉ APARECIDO utilizou os documentos falsificados pelos denunciados NILDA, MILTON, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO (conforme análise efetuada no subitem 2.2.1.1.) para confeccionar o projeto ambiental da Fazenda Sucuri.

Importa dizer que, em relação aos documentos públicos e particulares falsos que instruíram a pretensão administrativa referente ao licenciamento ambiental e a exploração florestal da Fazenda Sucuri, tais condutas foram atribuídas aos denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO, conforme consta das alegações finais do MPE (fls. 2.551/2.561).

No entanto, encerrada a instrução processual, este juízo concluiu que a responsabilidade penal por tais condutas reside somente em relação aos denunciados NILDA, MILTON, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO, conforme análise contida no subitem 2.2.1.1.

Infere-se, por oportuno, que os documentos falsos – 01) Contrato particular de parceria em exploração florestal e outras avenças (fls. 340/343); 02) procuração de transmissão de poderes de Airton Nogueira da Costa (fl. 403); e 04) comprovante de endereço de Airton Nogueira da Costa (fl. 404) – entregues ao denunciado JOSÉ APARECIDO ostentavam autenticação de cartório de registro de documentos, situação que afastava aparente falsidade.

Desse modo, não há como atribuir o falso ao denunciado JOSÉ APARECIDO pelo simples fato de ter elaborado projeto ambiental da Fazenda Sucuri (fls. 412/431) e documentos complementares (fls. 450/453) com base nas informações constantes em tais documentos, comprovadamente falsos, especialmente porque eles não se referiam a aspectos técnicos (tipologia vegetal, volumetria, espécies, etc), servindo apenas para fins cadastrais e de documentação, exigidos pelo órgão ambiental estadual.

Nesses termos, o denunciado JOSÉ APARECIDO não deve ser responsabilizado penalmente em razão da incidência da excludente de culpabilidade, qual seja, erro de proibição escusável, inevitável ou invencível, prevista no art. 21, do Código Penal.

(...)

Já foi dito (subitem 2.2.1.1.) que a potencial consciência da ilicitude do fato configura-se como um dos elementos da culpabilidade, autorizadora do juízo de reprovação. Desse modo, para ser imputada a sanção penal, é fundamental que o agente tenha praticado o fato delituoso sabendo que a sua conduta é proibida ou, ao menos, tenha a possibilidade de sabe-lo.

Esse fato – desconhecimento da falsificação dos documentos que embasaram o projeto ambiental da Sucuri, os quais instruíram os Processos Administrativos números 41509/2007 e 176623/2007) – afasta eventual culpabilidade do denunciado JOSÉ APARECIDO em relação ao crime tipificado no art. 69-A, da Lei n. 9.605/98, nos termos do dispositivo acima transcrito.

Aliás, não há que se falar sequer em conduta culposa, já que os documentos entregues aos denunciados JOSÉ APARECIDO apresentavam-se como se verdadeiros fosse, iludindo, inclusive, o órgão ambiental estadual quando da análise do projeto ambiental. Ressalta-se, por oportuno, que as falsificações somente foram percebidas após o suposto proprietário da Fazenda Sucuri (Sr. Airton Nogueira da Costa) comunica-las à Autoridade Policial.

Nesses termos, imperioso reconhecer que os denunciados NILDA, VILSON, MILTON, ULISSES, ESTER, NEWTON MARCOS e SEBASTIÃO, por óbice legal e fático, não poderiam ter concorrido para o cometimento de possível infração penal descrita no art. 69-A, da Lei 9.605/98, devendo ser absolvidos, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, por existir circunstância que isenta o réu de pena – erro de proibição escusável, inevitável ou invencível -, o denunciado JOSÉ APARECIDO deve ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
(...)”
(fls. 84/98 – id. 135825162).

Coadunando com os fundamentos esposados pelo Juízo
a quo
, vejo que não há provas contundentes e aptas a ensejar a condenação dos recorridos pela prática do delito descrito no art. 69-A, da Lei de Crimes Ambientais.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que não existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados praticaram o crime ambiental em comento, razão pela qual imperiosa a manutenção da absolvição, tal como procedido pelo Juízo sentenciante, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de MILTON PEREIRA DA SILVA para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação aos crimes de uso de documento particular falso e uso de documento público falso pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
devendo ser estendido os mesmos efeitos aos corréus
NILDA DA SILVA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO,
NEWTON MARCOS PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA e LUSMAR ZANDONA, que não apelaram, em relação a todos os delitos pelos quais estes foram condenados; e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se a absolvição dos recorridos
NILDA,
NEWTON, SEBASTIÃO, JOSÉ e MILTON da imputação de crime descrito no art. 69-A, da Lei de Crimes Ambientais, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022